Tribunal: TCU
Processo: 015.678/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria em favor de Maria de Fátima Ribeiro da Silva emitido pelo Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor de Maria de Fatima Ribeiro da Silva, emitida pelo Senado Federal, submetida a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 e 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maria de Fatima Ribeiro da Silva à peça 3, em virtude da ocorrência de reajustes da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) decorrente de quintos/décimos incorporados, com base nos índices de correção estabelecidos na Lei 13.302/2016, em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal firmada a partir do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo); 9.2. nos termos da Súmula-TCU 106, dispensar a reposição de eventuais parcelas remuneratórias irregulares recebidas de boa-fé; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, e em conformidade a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.538/RS, ADI 3.840/RR, ADI 3.782/RJ, RE 638.115/CE e outros), providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 13.302/2016, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, o comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.